Tribunal: TJES
Processo: 5000084-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDIMAR DE BARROS MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5000084-43.2025.8.08.0000

Juízo de origem:
2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina

Agravante:
Edmar de Barros Moreira

Agravado:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Edmar de Barros Moreira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino e extinção da punibilidade das penas referentes aos crimes de desacato (art. 331 do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, considerando que o agravante possui condenação por crime impeditivo (tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 prevê a concessão de indulto para crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos, o que, em tese, incluiria as condenações do agravante por desacato e porte ilegal de arma.
4. No entanto, o art. 7º, inciso I, do referido Decreto, impede a concessão do benefício a condenados por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sendo expressa a vedação constante do parágrafo único do art. 11 do Decreto, que condiciona a concessão do indulto à prévia execução da pena do crime impeditivo.
5. Prevalência da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, que reafirmou a necessidade do cumprimento da pena do crime impeditivo antes da concessão do indulto para crimes não impeditivos.
6. Correção da decisão recorrida, que considerou todas as condenações do agravante para fins de análise do benefício e indeferiu o pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 não pode ser concedido enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo indicado no art. 7º do Decreto."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Decreto Presidencial nº 11.302/2022, art. 7º, I e art. 11, parágrafo único.

Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STF, SL 1698 MC-Ref, Relator(a): Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, DJe 29-02-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5000084-43.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE : EDMAR DE BARROS MOREIRA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, c
uida-se de agravo em execução penal interposto em favor de
EDIMAR DE BARROS MOREIRA
, que manifesta sua irresignação contra a decisão proferida pelo douto Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina
, exarada na sequência 447.1 dos autos, a qual indeferiu o pleito de concessão de
indulto
e consequente
declaração de extinção da punibilidade
nas guias de execução referentes às ações penais
nº 0039920-81.2016.8.08.0014
(referente ao delito de desacato, art. 331 do Código Penal) e
nº 0001037-26.2020.8.08.0014
(correspondente ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, art. 14 da Lei nº 10.826/03).

Em suas razões recursais (seq. 455.1), a defesa técnica do agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, postulando pela aplicação do
indulto
previsto no Decreto Presidencial nº
11.302/2022
, com a consequente extinção da punibilidade das sanções impostas nas referidas ações penais. Argumenta que os delitos pelos quais o agravante foi condenado
não foram praticados em concurso formal ou material com nenhuma infração penal impeditiva do benefício
, não havendo, portanto, qualquer exigência de cumprimento integral da pena referente a outro crime que obstaculize a concessão do indulto.

O Ministério Público, ao apresentar
contrarrazões recursais
(seq. 486.1), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua integralidade.

Sobreveio decisão do juízo de origem (seq. 495.1), mantendo-se inalterado o entendimento anteriormente firmado, em sede de juízo de retratação negativo. Remetidos os autos a esta Egrégia
Segunda Câmara Criminal
, foram distribuídos a este Relator para apreciação.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso nos termos do evento de número 12000458.

Pois bem, analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis
ponderações externadas
entendo por manter a
decisão objurgada
, no sentido de que, em casos como tais, todos os crimes submetidos a execução devem ser considerados para fins de análise da concessão do indulto.

In casu, o agravante possui
cinco condenações, onde, entretanto,

c
onsta
condenação por crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei nº 121.343/06 - Ação Criminal
0007710-40.2017.8.08.0014
)
.

Houve, por parte
da Terceira Seção do STJ, o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em
concurso

com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie.

A
primeira vista poderíamos concluir sumariamente que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, autoriza a concessão do indulto quanto a condenação referente ao delito de porte de arma, haja vista que seu art. 5º preceitua que: “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.

Ocorre que, como dito, o reeducando também fora condenado e é submetido a execução de pena pela prática de crime impeditivo, segundo define o art. 7º, inciso I, do referido Decreto (art. 33 da Lei de Drogas), e neste caso entendo de igual forma que todas as condenações devem ser consideradas para fins de concessão ou não do indulto almejado, não sendo possível conceder o indulto quanto ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena pelo delito impeditivo.

É o que dispõe o parágrafo único, do artigo 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, nestes termos:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Perfilho, portanto, a reflexão jurídica externada na instância antecedente, repito, no sentido de que todas as condenações devem ser observadas, devendo o benefício ser concedido quanto ao crime não impeditivo apenas se precedentemente cumprida a pena relativa ao crime impeditivo.

Esse, inclusive é o entendimento do STF sobre o tema:

Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024".

Desta forma, conhecido o recurso, NEGO PROVIMENTO AO MESMO.

É como voto.